Tribunal: TJDFT
Processo: 0005956-40.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005956-40.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CONSTANTINO DE JESUS BARROS, ELZA MARIA QUEIROZ SOUSA, GUIOMAR DE SOUSA CARDIM, JANETE CLELIA DA SILVA SOUSA, JOAO FELINTO DE OLIVEIRA NETO, MARIA SUELY MEDEIROS DANTAS, MARILZA DE JESUS BARROS, MARISTELA PEREIRA DOS SANTOS VIRGINIO, REGINA HELENA DA SILVA TEIXEIRA, ROBERTO REINALDO DE SIQUEIRA, SEBASTIANA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO SALDANHA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no id 25969354, intime-se o(a) credor(a) MARISTELA PEREIRA DOS SANTOS VIRGINIO para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, anexar aos autos: a) apresentar cópia autenticada de seu RG e CPF, a fim de comprovar a titularidade do crédito; b) declaração de que é titular do precatório e que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilidade civil e penal; c) regularizar a representação processual, juntando aos autos a procuração ad judicia outorgada pelo(a) credor(a) aos procuradores que subscreveram a petição de fls. 5/6; d) original ou cópia autenticada de relatório médico que comprove a gravidade de sua doença, acompanhado de diagnóstico específico e do número da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID). Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 27 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC